Tribunal: TJBA
Processo: 8045689-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045689-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO RAMOS BOMFIM e outros (2) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PLEITO DE INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA/EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Gratuidade da Justiça: A questão da gratuidade da justiça, inicialmente suscitada pelos Impetrantes e impugnada pelo Estado da Bahia, resta prejudicada em virtude do efetivo e integral recolhimento das custas processuais, conforme comprovantes e DAJEs acostados aos autos (IDs 77727245, 77727244, 77727243, 77727242, 77727240). A conduta dos Impetrantes em adimplir os encargos processuais, mesmo após a autorização de parcelamento, demonstra a superação da alegada hipossuficiência para fins de prosseguimento do feito, tornando desnecessária qualquer análise adicional sobre o tema. II - Decadência e Prescrição do Fundo de Direito: Inocorrência. A pretensão dos Impetrantes, que visa à incorporação de gratificação em seus proventos de inatividade, não se refere a um ato único e definitivo de aposentadoria, mas sim a uma omissão continuada da Administração Pública em proceder à correta composição remuneratória. Tal omissão, que se renova mensalmente a cada pagamento de proventos a menor, configura uma relação jurídica de trato sucessivo. Conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." Desse modo, o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança se renova a cada mês em que a lesão se perpetua, e a prescrição, se aplicável, alcança tão somente as parcelas remuneratórias anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da impetração, preservando-se o próprio fundo de direito. III - Ausência de Prova Pré-constituída: Rejeitada. A via mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo, o que implica a necessidade de prova pré-constituída dos fatos alegados. No presente caso, os Impetrantes instruíram a petição inicial com contracheques (IDs 65952075, 65952072, 70473070) e boletins de proventos/reserva (IDs 65952079, 65952074), documentos que se revelam suficientes para comprovar a condição de inatividade dos Impetrantes, a base de cálculo de seus proventos (posto de 1º Tenente, por força do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001), e a omissão administrativa na inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual pleiteado. A controvérsia reside na interpretação e aplicação da legislação pertinente e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, e não na necessidade de dilação probatória para apuração de fatos. IV - Litispendência/Mandado de Segurança Coletivo: Inexistência. A alegação de litispendência ou de óbice decorrente da existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não se sustenta. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do artigo 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, e do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (aplicável por analogia), estabelece expressamente que o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. A coexistência de ambas as vias processuais é uma faculdade do jurisdicionado, que pode optar por prosseguir com sua demanda individual, sendo a única consequência a impossibilidade de se beneficiar de eventual coisa julgada coletiva caso não haja desistência da ação individual no prazo legal. Ademais, a Certidão de Prevenção (IDs 65954314 e 65954316) já atestou a ausência de conexão objetiva com outras ações, e a desistência de um dos Impetrantes em relação a um processo anterior com causa de pedir diversa reforça a ausência de identidade tríplice necessária para a configuração da litispendência. V - MÉRITO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO CET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE. ART. 92, III, E ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora em sua origem e nomenclatura pudesse sugerir um caráter propter laborem ou pro labore faciendo, a realidade fática e a interpretação jurisprudencial consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia têm reconhecido o seu caráter genérico. Tal reconhecimento decorre da constatação de que a referida gratificação é paga indiscriminadamente a todos os oficiais da ativa, sem a efetiva vinculação a condições especiais de trabalho ou a critérios individuais de desempenho, configurando, na prática, um aumento remuneratório de caráter geral. A Resolução COPE nº 153/2014, ao fixar o percentual de 125% para Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis, corrobora essa generalidade. VI - DIREITO À PARIDADE E PROVENTOS CALCULADOS EM POSTO SUPERIOR. Em estrita observância ao princípio da paridade remuneratória, fundamental para a manutenção do poder aquisitivo dos inativos e pensionistas, previsto no artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), e considerando que os Impetrantes, por força do artigo 92, inciso III, da mesma lei, têm seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente (posto imediatamente superior à sua graduação de inatividade, em razão do tempo de serviço), a Gratificação CET deve ser incorporada em seus proventos no percentual de 125%. Este percentual é o mesmo que incide sobre o soldo dos militares da ativa que ocupam o posto de 1º Tenente, garantindo-se, assim, a isonomia e a integralidade dos proventos, em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. VII - VIOLAÇÃO AO ART. 169 DA CF/88. A alegação do Estado da Bahia de que a concessão do pleito implicaria violação ao artigo 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não se sustenta. A vedação constitucional visa a coibir a criação de novas despesas de pessoal sem o devido planejamento orçamentário. Contudo, a presente demanda não busca a criação de uma nova vantagem ou o aumento de remuneração por ato discricionário da Administração, mas sim o cumprimento de uma obrigação legal preexistente, decorrente da correta aplicação da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014, em conformidade com o princípio da paridade. As despesas decorrentes de decisões judiciais que reconhecem direitos já previstos em lei não se submetem às mesmas restrições orçamentárias aplicáveis à criação de novas vantagens, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. VIII - EFEITOS FINANCEIROS. Os efeitos financeiros da concessão da segurança retroagem à data da impetração do writ, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Eventuais valores devidos a partir da impetração até a efetiva inclusão da gratificação em folha de pagamento deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu este índice único para as condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir de sua publicação. IX - PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8045689-76.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ROGERIO RAMOS BOMFIM e WALFREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, e como Impetrado o ESTADO DA BAHIA, com a intervenção do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, [Data do Julgamento]. Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora